Tribunal: STF
Processo: Rcl 61594
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DO VÍCIO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    Decisão: Vistos (Pet. 107188/2023). Trata-se de pedido de correção de erro material apresentado por Décio Freire Advogados.



    Em breve síntese, aponta a ocorrência de equívoco na indicação do número do processo original na petição inicial. 



    Requer a correção da decisão proferida nos autos, para que “onde se lê “0100183-41.2021.5.01.0017, leia-se: 0100957-71.2016.5.01.0009”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em virtude do que dispõe o art. 494 do CPC, recebo o presente pedido como embargos de declaração. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, constato a ocorrência de erro material na indicação do número do processo de origem no decisum. Destarte, evidenciada a existência do vício relatado, impõe-se sua correção, sem que do presente provimento monocrático exsurja prejuízo diverso à outra parte, eis que em nada altera o que decidido na decisão anterior, mantidos todos seus fundamentos e garantida a oportunidade de manifestação da interessada, na forma do que ali já determinado.



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC, ACOLHO, os embargos de declaração opostos, apenas para determinar que onde se lê “0100183-41.2021.5.01.0017”, leia-se “0100957-71.2016.5.01.0009”, mantidos todos os termos da decisão.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente